Tribunal: TJDFT
Processo: 0051709-63.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0051709-63.2014.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: G. D. S. C., JOAO DOS SANTOS ROSA, CLEUSA DA COSTA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JOAO DOS SANTOS ROSA, CLEUSA DA COSTA SILVA D E S P A C H O Em atenção ao § 2o do art. 1.023 do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Brasília, 22 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora